Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. TERMO INICIAL. DECRETO N. 2.044/1908. CÓDIGO CIVIL. ART. 206, § 3o, IV. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966). Após referido prazo, o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 prevê, ainda, o cabimento da ação de locupletamento.
2. Considerando que o art. 48 do Decreto n.o 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.
3. Na hipótese, proposta a ação de locupletamento dentro do prazo fixado para o seu exercício, deve ser afastada a prescrição reconhecida na r. sentença impugnada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.